Tribunal: TJBA
Processo: 0501178-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501178-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMILIA SOUZA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
ZAIRA SANTANA MAGALHAES

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ZAIRA SANTANA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto ao afastamento da sucumbência recíproca e majoração dos honorários advocatícios pelos autores, bem como omissão relativa ao indexador de correção monetária pela seguradora. Procedência dos embargos. Tendo os autores obtido êxito integral após a reforma do julgado (condenação tanto ao pagamento da indenização securitária quanto dos danos morais), não se justifica a manutenção da sucumbência recíproca, devendo a ré arcar integralmente com os honorários advocatícios. Aplicação do artigo 85, §2º, do CPC, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado. Quanto ao indexador, necessária a especificação do índice aplicável à correção monetária dos danos morais para evitar dúvidas na execução, estabelecendo-se o INPC como parâmetro de correção desde o arbitramento. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0501178-45.2019.8.05.0001, em que figuram como embargantes EMILIA SOUZA DE JESUS e outros; e MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher os aclaratórios; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: